Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-06.2025.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000796-06.2025.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NAIDSON DA SILVA PLASDO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME
DE
TRÁFICO
DE DROGAS
(ART. 3
3
DA LEI Nº 11.343/06).

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU OS PEDIDOS ADUZIDOS NO RECURSO DE APELAÇÃO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PELA
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do Embargante NAIDSON DA SILVA PLASDO contra acórdão proferido na Apelação de nº 8000796-06.2025.8.05.0213, julgado na Sessão Ordinária de 02 de fevereiro de 2026, que, por unanimidade, conheceu do recurso e o desproveu. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deveria ter analisado o desvalor da culpabilidade e realizado a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão na dosimetria da pena.

2- Os embargos de declaração, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, possuem natureza jurídica integrativa, visando aprimorar o julgado por meio do saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sem, contudo, se prestarem à rediscussão do mérito ou à alteração substancial da decisão já proferida. Não constituem via hábil para o reexame da causa, ainda que as conclusões do julgado não satisfaçam os interesses da parte.

3- A alegada omissão referente à análise da culpabilidade não se sustenta, uma vez que o acórdão, em conformidade com a sentença condenatória, considerou a culpabilidade sob a perspectiva de elemento analítico do crime, atrelada à consciência do delito e à exigibilidade de conduta diversa, sem que essa valoração implicasse no incremento da pena-base. A elevação da pena-base foi motivada exclusivamente pela valoração negativa da quantidade da droga, critério preponderante devidamente fundamentado.

4- O pleito de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, suscitado apenas em sede de embargos de declaração, representa indevida inovação recursal. Tal matéria não foi ventilada no recurso de apelação, sendo descabida sua arguição neste momento processual, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da finalidade dos embargos de declaração.

5-
A
d. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pel
o
Dr. Ulisses Campos de Araújo, entendeu pelo conhecimento
em parte
e,
nesta extensão, pelo
não acolhimento dos embargos.

6- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000796-06.2025.8.05.0213

N
A

APELAÇÃO
Nº 8
000796-06.2025.8.05.0213
, opostos por
NAIDSON DA SILVA PLASDO
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15